Tribunal: TJSP
Processo: 1114610-86.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Ação rescisória de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Veículo vendido em situação irregular e com adulterações. Negócio coligado a contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pleito indenizatório por danos morais. Apelo do banco corréu. Inconformismo que não

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Ação rescisória de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Veículo vendido em situação irregular e com adulterações. Negócio coligado a contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pleito indenizatório por danos morais. Apelo do banco corréu. Inconformismo que não prospera. Autora que firmou contrato de compra e venda de veículo com a corré Moriah Veículos e, a fim de cumprir suas obrigações (pagamento do preço), celebrou contrato de financiamento com o corréu Banco Aymoré. Conexão existente entre os dois contratos. Contratação do crédito junto ao banco corréu que não teria interesse se desvinculada do negócio jurídico de compra e venda. Rescindido o contrato de compra e venda, de rigor a rescisão do contrato de financiamento, com restituição dos valores desembolsados pela autora. Questão que passou a ser regulamentada pelo art. 54-F do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.